Tribunal: TJDFT
Processo: 0728672-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PARCELA INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 STF.
1. Prima facie, o pedido principal não comporta provimento, uma vez que, pendendo discussão acerca do índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo, não há como quantificar seu valor integral para expedição de pagamento. Além disso, viabilizar o pagamento da verba atualizada com índice diverso da TR sem decisão definitiva nesse sentido, poderá causar danos ao erário público em caso de provimento do recurso manejado pelo DF.
2. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice monetário.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido o pedido subsidiário.